Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes.
3. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza.
4. In casu, se há notícia de que os réus, mesmo após a vítima ter caído no chão, continuaram a atacá-la e apenas pararam de assim proceder por conta da chegada da vizinha, não se fala em reconhecimento da desistência voluntária.
5. A desclassificação, ao argumento de desistência voluntária, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri.
6. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência de legítima defesa e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.